Tribunal: TJES
Processo: 5013296-41.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013296-41.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDEIR DOS SANTOS BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5013296-41.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALDEIR DOS SANTOS BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE/ PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Valdeir dos Santos Barros (“Chicão”)
contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares que o
pronunciou
pelos delitos previstos no
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP; art. 14 da Lei 10.826/03; art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP
, por suposta participação, em unidade de desígnios com dois adolescentes, em
tentativa de homicídio qualificado
contra Rafael de Oliveira Xavier. A defesa busca a
impronúncia
por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a
manutenção da pronúncia
; e (ii) determinar se a decisão recorrida se fundamentou em elementos inquisitoriais sem a necessária
corroboração judicial
, em afronta ao art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do CPP, dispensando-se juízo de certeza reservado ao Conselho de Sentença.

O princípio aplicável nesta fase é o
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas devem ser solucionadas em favor da submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A confissão extrajudicial do réu, detalhando dinâmica e motivação do crime, constitui relevante elemento indiciário, especialmente quando acompanhada da narrativa da vítima e de outros elementos convergentes.

O depoimento do Delegado de Polícia, prestado judicialmente,
corrobora
os elementos colhidos na fase inquisitorial, atendendo à exigência do art. 155 do CPP.

A prova oral evidencia a existência de desavença decorrente de disputa relacionada ao tráfico de drogas, apontando o recorrente como autor dos primeiros disparos.

A existência de convergência entre as declarações prestadas na fase policial e aquelas reproduzidas em juízo sob contraditório impede o reconhecimento de nulidade e afasta a tese de ausência de indícios de autoria.

Havendo elementos suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, não há reparos a serem feitos na decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas judicialmente sob contraditório.

Convergindo depoimentos policiais e judiciais quanto à dinâmica e autoria delitivas, mantém-se a decisão de pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413; CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, I e IV; Lei 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, HC 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, REsp 1.556.874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03.10.2016; TJES, RSE 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5013296-41.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VALDEIR DOS SANTOS BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VALDEIR DOS SANTOS BARROS, vulgo “CHICÃO”

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 27 de fevereiro de 2020, o denunciado, previamente ajustado com os adolescentes P.H.F.D.S., vulgo “Macaco ou Orelha” e M.M.S., vulgo “Maiquinho”, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Rafael de Oliveira Xavier, vulgo “Rafinha ou Rafael Piranha”, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, dando detalhes acerca do momento do crime e da motivação.

Neste contexto, declarou que no dia dos fatos estava em casa quando chegaram os menores “Maiquinho” e Pedro Henrique e falaram que “Piranha” (apelido da vítima) estava “dando bobeira”. Diante disso, em razão de já ter sido alvo de disparos pela vítima, disparou contra Rafael cinco vezes, tendo a “munição” falhado em seguida, instante em que os menores também efetuaram disparos.

Após os disparos, o recorrente e os menores fugiram do local.

Informou, por fim, que Rafael sabe que foi o réu quem atirou contra ele, bem como detalhou que o ofendido é traficante.

Interrogado em juízo, o réu manifestou o desejo de responder apenas aos questionamentos da defesa e negou a prática do crime.

A vítima Rafael de Oliveira Xavier, inquirida na esfera policial na presença de advogado particular, prestou esclarecimentos totalmente convergentes com a confissão extrajudicial do réu.

O ofendido relatou que no dia dos fatos estava em uma oficina quando chegaram 3 indivíduos, estando um deles armado, quando disparou três tiros em sua direção, atingindo-o no braço esquerdo, perna direita e no queixo.

Ato contínuo, acabaram as balas do revólver, sendo que os outros dois estavam com armas “cartucheiras”, momento em que se escondeu atrás de um carro e foi atingido apenas por estilhaços na parte de trás da cabeça.

Em seguida, todos se evadiram do local.

Questionado, disse que ouviu dizer que os autores do crime foram
“CHICÃO”
, um loirinho e um menor da invasão do Juparanã.

Observa-se que tanto o réu quanto a vítima dão detalhes no sentido de que
VALDEIR
efetuou os primeiros disparos e, somente após, os menores também o fizeram.

Ouvida em juízo, a vítima reiterou que no dia dos fatos estava em uma oficina quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. Questionado, reiterou que ouviu dizer que foram os indivíduos apontados na denúncia, contudo, não os conhece, dizendo não ter ideia qual poderia ser a motivação do crime.

Perguntado, afirmou que já foi preso por roubo e que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, contradizendo-se em seguida ao afirmar que já foi sentenciado pelo crime de tráfico, estando o processo em grau recursal.

O menor P.H.F.D.S., inquirido na Delegacia de Polícia, admitiu que há uma “guerra” em razão do tráfico de drogas com Rafael de Oliveira Xavier, vulgo “Rafael Piranha”, sendo que foi vítima de um disparo de arma de fogo a mando dele.

Ato contínuo, no dia dos fatos, chamou
“CHICÃO”
e “Maiquinho” para matarem “Rafael Piranha”, sendo que o encontraram e efetuaram disparos em sua direção, obtendo êxito em atingi-lo na perna, no braço e na cabeça. Após, evadiram-se do local.

Embora o menor não tenha sido ouvido novamente em juízo, toda a prova produzida na esfera policial foi corroborada, sob o crivo do contraditório, através do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Tiago Paulo Cavalcanti.

Relatou, neste contexto, que a autoria da tentativa do homicídio foi desvendada através de investigações, sobretudo diante de prova testemunhal. Revelou que além dos relatos colhidos das testemunhas, tanto o réu quanto a vítima ratificaram o que havia sido dito acerca dos autores do crime.

Acrescentou que o irmão de
“CHICÃO”,
conhecido como “Rafinha”, também atribuiu a autoria do crime a ele.

Questionado, alegou que a motivação do crime se deu em razão de rivalidade do tráfico de drogas, sendo que a vítima “Rafael Piranha” pertencia ao grupo rival do réu e dos menores.

Depreende-se, portanto, que a prova produzida em juízo corrobora o conjunto probatório colhido na esfera policial, em conformidade com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP. 5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial. 6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade. 7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8. Habeas corpus denegada. (STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.